Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-62.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais c.c obrigação de fazer e de não fazer e pedido de tutela de urgência. Redes sociais. Postagens ofensivas à reputação do apelado, pessoa pública. Configurado abuso no exercício da liberdade de expressão, ensejando dever de indenizar. Redução para R$ 25.000,00. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais c.c obrigação de fazer e de não fazer e pedido de tutela de urgência. Redes sociais. Postagens ofensivas à reputação do apelado, pessoa pública. Configurado abuso no exercício da liberdade de expressão, ensejando dever de indenizar. Redução para R$ 25.000,00. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Preliminar afastada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença parcialmente reformada. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.